Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 82576747), a parte embargante afirma que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado a controvérsia sob a ótica da possibilidade de revogação da autorização de débito automático, não se pronunciou de forma completa sobre argumentos jurídicos relevantes deduzidos pelo recorrente, os quais eram aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada. Expõe que se verifica a ocorrência de omissões substanciais, na medida em que o julgado: a) deixou de apreciar questões essenciais relativas à natureza contratual da autorização de débito automático e sua inserção na lógica econômica do contrato; b) não enfrentou adequadamente a incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, expressamente invocados nas razões recursais; c) não delimitou, de forma precisa, os alcances e limites interpretativos da tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça; e d) tampouco apresentou fundamentação específica acerca da proporcionalidade da multa cominatória fixada. Defende que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica central suscitada pelo recorrente, consistente na natureza contratual da autorização de débito automático, não como mera liberalidade operacional, mas como cláusula integrante da própria estrutura econômica do contrato de mútuo bancário. Afirma que a revogação unilateral da autorização de débito automático, embora formalmente possível, não pode ser analisada de forma dissociada dos efeitos jurídicos que projeta sobre o equilíbrio contratual, sob pena de se admitir verdadeira alteração unilateral das bases econômicas do negócio. Aduz que a revogação da autorização de débito automático, embora admitida em abstrato, não pode ser dissociada dos limites impostos pela boa-fé objetiva, sob pena de se legitimar comportamento que frustre a legítima expectativa da instituição financeira quanto à forma de adimplemento previamente ajustada. Diz que o precedente do STJ não examinou, de forma específica, os desdobramentos jurídicos da revogação da autorização, especialmente no que se refere ao impacto dessa conduta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; à redistribuição do risco da operação de crédito; à compatibilidade da revogação com os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. Alega que o acórdão embargado manteve integralmente a multa cominatória fixada na sentença — no valor de R$ 500,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 2.500,00 — sem, contudo, enfrentar de forma específica os argumentos deduzidos pelo recorrente quanto à sua adequação e proporcionalidade. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam sanadas as omissões identificadas; e b) caso não sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, requer que sejam acolhidos para fins de prequestionamento, com a manifestação expressa deste Colegiado acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados na presente peça, notadamente os dispositivos constitucionais (art. 5o, II, XXII e XXXVI); os dispositivos do Código Civil (arts. 113, 421 e 422); os dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 489, §1o, IV, e 537, §1o); bem como os arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020 e a correta interpretação do Tema 1.085 do STJ.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 82896233 nas quais a parte embargada requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, decidindo que: a) conforme a Resolução CMN no 4.790/2020 e o Tema 1.085 do STJ, o titular da conta possui o direito de cancelar a autorização de débito automático, inclusive para pagamento de empréstimos, tratando-se de direito potestativo; b) que a revogação da autorização não extingue a dívida, apenas altera a forma de pagamento, não havendo violação ao princípio do pacta sunt servanda; e c) como o autor comprovou ter revogado a autorização, foi mantida a sentença que determinou ao banco a abstenção de realizar descontos automáticos.
10. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos do embargante não são capazes de infirmar a conclusão, tampouco evidenciam qualquer vício integrativo, razão pela qual não há que se falar em omissão, notadamente porque o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.
11. Nesse sentido: “(...) não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).
12. Ressalta-se, por oportuno, que o recurso inominado apresentado não apresentou irresignação quanto à fixação de multa, de modo que também não há qualquer omissão quanto ao ponto, inclusive por ausência de devolução da matéria ao colegiado.
13. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão e reanálise da matéria probatória, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ: AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.